Tribunal: TJPA
Processo: 0802514-18.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802514-18.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: KLEYTON CRISTIANO DA SILVA MENDES

AGRAVADO: SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0802514-18.2026.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA

AGRAVANTE:
KLEYTON CRISTIANO DA SILVA MENDES

ADVOGADO: KENIA SOARES DA COSTA – OAB/PA 15.650

AGRAVADO: AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

ADVOGADO: CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI – OAB/PA 18.335-A

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA:

Direito Processual Civil. Agravo Interno em Agravo de Instrumento. Gratuidade de justiça. Indeferimento. Ausência de comprovação da hipossuficiência financeira. Intimação para recolhimento do preparo recursal. Inércia da parte recorrente. Deserção configurada. Manutenção da decisão monocrática. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, em razão da deserção recursal, após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça e a ausência de recolhimento do preparo, mesmo após regular intimação da parte recorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de recolhimento do preparo recursal, após o indeferimento da assistência judiciária gratuita e regular intimação para pagamento, autoriza o não conhecimento do agravo de instrumento por deserção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da gratuidade de justiça exige comprovação efetiva da hipossuficiência econômica da parte requerente, não bastando mera declaração unilateral de pobreza quando os elementos constantes dos autos evidenciam capacidade financeira incompatível com o benefício.

No caso concreto, a parte agravante deixou de apresentar documentação idônea apta a demonstrar insuficiência de recursos, havendo elementos nos autos que indicam movimentação bancária incompatível com a alegada miserabilidade jurídica, inclusive aquisição de veículo financiado, movimentações financeiras em outras instituições bancárias e operações relacionadas a apostas esportivas e jogos online.

Indeferido o pedido de gratuidade de justiça, a parte recorrente foi regularmente intimada para realizar o recolhimento do preparo recursal, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC, permanecendo, contudo, inerte.

A ausência de comprovação do preparo recursal constitui vício de admissibilidade recursal insanável após o decurso do prazo legal, impondo o reconhecimento da deserção, nos termos dos arts. 1.007 e 932, III, do Código de Processo Civil.

Inexistindo fato novo ou elemento apto a infirmar os fundamentos da decisão agravada, impõe-se sua manutenção integral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de recolhimento do preparo recursal, após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça e regular intimação para pagamento em dobro, configura deserção e impede o conhecimento do recurso.

2. A concessão da assistência judiciária gratuita exige demonstração concreta da hipossuficiência financeira, podendo ser indeferida quando os elementos constantes dos autos evidenciarem capacidade econômica incompatível com o benefício.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2026, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por KLEYTON CRISTIANO DA SILVA MENDES, inconformado com a decisão monocrática de id. 34685961, que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento interposto, ante a deserção.

A decisão agravada foi assim ementada:

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO

RECURSAL. DESERÇÃO CONFIGURADA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que que concedeu liminarmente a busca e apreensão do veículo descrito na inicial.

Indeferido o pedido de gratuidade da justiça, a parte foi intimada para recolhimento do preparo recursal, mas permaneceu inerte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de comprovação do preparo recursal, após indeferimento do pedido de gratuidade da justiça e intimação específica para recolhimento, acarreta o não conhecimento do recurso por deserção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A comprovação do preparo é pressuposto de admissibilidade recursal, nos termos dos arts. 1.007 e 932, III, do CPC.

5. O recorrente foi intimado a recolher o preparo recursal em dobro, conforme prevê o § 4º do art. 1.007 do CPC, mas permaneceu inerte.

6. Configura-se, assim, a deserção, impedindo o conhecimento do recurso, conforme orientação pacífica da jurisprudência nacional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento não conhecido por deserção.

Tese de julgamento: 1. A ausência de recolhimento do preparo recursal, após indeferimento da gratuidade da justiça e regular intimação para pagamento, configura deserção, inviabilizando o conhecimento do recurso”.

Irresignada, a parte agravante, interpôs o presente recurso de Agravo Interno, onde em apertada síntese, nas razões recursais de id. 34900397, alega que se encontra em situação de efetiva e comprovada hipossuficiência econômica, conforme demonstrado pelo conjunto documental acostado.

Afirma que não há, qualquer elemento que indique padrão de vida elevado ou disponibilidade patrimonial relevante, restando demonstrado que sua manutenção decorre de recursos reduzidos, insuficientes para suportar os encargos do processo.

Aduz que o pagamento das custas processuais, neste contexto, seria não apenas desarrazoado, mas comprometeria diretamente sua subsistência, uma vez que os recursos de que dispõe são integralmente destinados à satisfação de necessidades básicas, como moradia, alimentação e transporte, inexistindo

margem financeira para suportar novos encargos sem prejuízo de sua dignidade.

Ao final pugna pelo provimento do recurso para fins de que seja reconhecia a hipossuficiência do recorrente e dado prosseguimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto.

Sem Contrarrazões.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2026.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão trazida à baila consiste em verificar o acerto na decisão monocrática que julgou deserto o recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO.

Na origem fora interposta AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, onde o Juízo a quo, deferiu a liminar de Busca e Apreensão do veículo financiado pelo recorrente.

Recebido o recurso de Agravo de Instrumento, foi proferido o despacho de id. 33642713, determinando a comprovação do preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade pleiteada.

Em petição de id. 34167888, a parte recorrente trouxe alguns extratos bancários do banco NU.

Em decisão de id. 34239599, foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça, em razão do requerente ter adquirido um veículo marca YAMAHA, modelo YBR 150, no valor total financiado de R$ 23.009,86 (id. 33538493 - Pág. 38), não ter apresentado nenhum Contracheque ou comprovante de renda, além de omitir do Juízo, informações bancárias acerca de outra(s) conta(s) bancária(s) de sua titularidade, já que consta no extrato bancário apresentado (NU BANK), várias transações bancárias via PIX de outra instituição financeira (BCO C6 S.A. (0336) Agência: 1 Conta: 6491321-0). Além de constantemente participar de jogos de azar e aposta esportivas e cassinos online (BPX BETS SPORTS GROUP LTDA), conforme movimentação bancária de id. 34167890 Páginas 7-101.

Ocorre que, embora intimado para realizar o pagamento das custas recursais, sob pena de deserção do recurso (id. 34239599 - Pág. 1), a parte recorrente quedou-se inerte, conforme certidão de id.

34647657.

Assim, em decisão de id. 34685961, foi julgado deserto o recurso de Agravo de Instrumento interposto.

De modo que, apesar de devidamente intimada, para providenciar o pagamento e, não tendo a recorrente promovido o cumprimento da ordem judicial, inarredável concluir pelo não conhecimento do recurso em face da manifesta deserção.

É cediço carrear aos autos no ato de interposição do recurso o respectivo preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC/2015 que dispõe:

Art. 1.007.

No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

Portanto, é dever da parte recorrente comprovar o preparo recursal no momento da interposição de seu recurso.

Nesse sentido, trago alguns julgados que convergem ao entendimento esposado na decisão agravada:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE JUNTADA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - PREPARO NÃO COMPROVADO - DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO EM DOBRO - INOBSERVÂNCIA - DESERÇÃO - RECURSO NÃO CONHECIDO - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. Não comprovado o preparo no ato da interposição do recurso, em obediência ao art. 2º-A, do Provimento-Conjunto Nº 15/2010, deve ser intimada a parte para o seu recolhimento na forma do art. 1.007, § 4º, do CPC/2015. Tendo a parte descumprido a determinação judicial é de rigor o não conhecimento do recurso, por deserção. Agravo interno desprovido. (TJ-MG - AGT: 10000181099037002 MG, Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 04/06/2019, Data de Publicação: 18/06/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. POSSE (BENS IMÓVEIS). AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS EM DOBRO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. O preparo é um dos requisitos de admissibilidade da apelação. No caso, a parte recorrente não efetuou o pagamento do preparo em dobro previsto no § 4º do art. 1.007 do Código de Processo Civil de 2015, mesmo após intimação para realizá-lo, o que inviabiliza o conhecimento. RECURSO NÃO CONHECIDO EM DECISÃO MONOCRÁTICA, NA FORMA DO ART. 932, III, DO NCPC, POR MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. (Apelação Cível, Nº 70081104986, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em: 04-07-2019) (TJ-RS - AC: 70081104986 RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Data de Julgamento: 04/07/2019, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 08/07/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – GUIAS DE PREPARO NÃO APRESENTADAS – CONCESSÃO DE PRAZO PARA O RECOLHIMENTO EM DOBRO DAS CUSTAS – NÃO OBSERVÂNCIA – DESERÇÃO CARACTERIZADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 1.007 E §§ DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO. A não observância do prazo concedido para a regularização do preparo impede o conhecimento do recurso, ante a ocorrência da deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC. (TJ-MT - AC: 00192592620108110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 24/04/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2019).

Assim, é de rigor o não conhecimento do recurso de Agravo de Instrumento, por deserção.

Não se perca de vista que o benefício da AJG é destinado a quem não possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo da própria subsistência ou do sustento da família, o que não se comprovou ser o caso do Agravante.

ISTO POSTO
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DESPROVER
O RECURSO INTERPOSTO, MANTENDO-SE INCÓLUME A DECISÃO GUERREADA.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2026

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 29/06/2026